Tribunal: TJBA
Processo: 8022343-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022343-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MARCIO BRAGA BARRETO e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCELA GUEDES BORGES

AGRAVADO: MARIA APARECIDA WANDERLEY NOGUEIRA

Advogado(s)
:
HUDSON ARAUJO RESEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. COMPANHEIRA E SOBRINHOS DO AUTOR DA HERANÇA. DIREITO SUCESSÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA ABERTURA DA SUCESSÃO. FALECIMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.971/1994. EQUIPARAÇÃO DA COMPANHEIRA À CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI. DIREITO À MEAÇÃO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário que reconheceu a companheira do falecido como sua única herdeira, excluindo os irmãos deste da sucessão. A decisão de origem aplicou a tese firmada pelo STF nos REs 646721 e 878694, que reconhecem a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002, estendendo-a ao regime do Código Civil de 1916, ao fundamento de que a união estável já era entidade familiar equiparada ao casamento desde a CF/1988. Os Agravantes sustentam que, à época do óbito (1990), ainda não havia norma que conferisse direitos sucessórios aos companheiros e que, portanto, a sucessão deveria seguir a ordem legal do CC/1916, incluindo os colaterais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível reconhecer o direito sucessório da companheira do autor da herança, falecido em 1990, com fundamento na Constituição Federal de 1988, ainda que ausente legislação infraconstitucional específica à época.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lei aplicável à sucessão é aquela vigente no momento da abertura da sucessão, conforme dispunha o art. 1.577 do Código Civil de 1916, razão pela qual se aplica a legislação então em vigor em 1990.

O Código Civil de 1916 não previa direitos sucessórios ao companheiro, estabelecendo como ordem de vocação hereditária os descendentes, ascendentes, cônjuge e, na ausência destes, os colaterais.

A Constituição de 1988 reconheceu a união estável como entidade familiar, mas não conferiu, por si só, direitos sucessórios aos companheiros, sendo necessária lei integrativa para tanto, o que apenas ocorreu com a promulgação da Lei nº 8.971/1994.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, antes da vigência da Lei nº 8.971/1994, os companheiros não eram herdeiros legítimos, não podendo se sobrepor aos irmãos do falecido na linha sucessória.

O reconhecimento da união estável com efeitos sucessórios retroativos à data do falecimento, com base na tese firmada pelo STF nos REs 646721 e 878694, não se aplica aos casos regidos pelo Código Civil de 1916, pois tal entendimento refere-se ao art. 1.790 do CC/2002.

Cabe ao juízo de primeiro grau a nomeação do herdeiro que atuará como inventariante, dada a sua proximidade com as circunstâncias fáticas dos autos.

Embora não tenha direito à herança, a companheira tem reconhecida sua condição de meeira, direito que não foi objeto de impugnação no recurso e foi expressamente admitido pelos Agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para reformar a decisão impugnada, reconhecendo os Agravantes como herdeiros de Isaias Gesteira Braga, respeitada a condição de meeira da Agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC/1916, arts. 1.577 e 1.603; Lei nº 8.971/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 205.517/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, j. 01.04.2003, DJ 19.05.2003, p. 222; STJ, REsp 403.049/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, j. 03.12.2002, DJ 24.03.2003, p. 215.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022343-96.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes JOSE MARCIO BRAGA BARRETO e outros (9) e agravada MARIA APARECIDA WANDERLEY NOGUEIRA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-238